Tribunal: TJES
Processo: 5019254-98.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019254-98.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GUSTAVO HENRIQUE ALMEIDA

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
19254-98.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
ROBERTO DOS REIS RABELO ROSA

PACIENTE
:
GUSTAVO HENRIQUE ALMEIDA

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – PACIENTE APONTADO COMO MANDANTE DAS EXECUÇÕES, – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – FEITO DE ELEVADA COMPLEXIDADE – PLURALIDADE DE RÉUS – INSTRUÇÃO ENCERRADA – RÉU PRONUNCIADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO (ART. 580 DO CPP) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO PROCESSUAL – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, amparada em elementos concretos, notadamente a extrema gravidade dos delitos imputados, consistentes em triplo homicídio qualificado relacionado à disputa por tráfico de drogas, bem como na posição de liderança atribuída ao paciente, apontado como mandante das execuções.

A periculosidade concreta resta evidenciada pela natureza da atuação do paciente, que teria ordenado os crimes de dentro do sistema prisional, circunstância que demonstra risco atual de reiteração delitiva e justifica a manutenção da custódia cautelar.

Não se configura excesso de prazo quando a marcha processual revela-se compatível com a complexidade do feito, envolvendo pluralidade de réus, necessidade de citações por edital, desmembramento do processo e intercorrências decorrentes da pandemia, estando, ademais, encerrada a instrução, com a prolação de sentença de pronúncia, incidindo a Súmula 21 do STJ.

Inviável a extensão dos efeitos de decisões favoráveis aos corréus, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, diante da ausência de identidade fático-processual, uma vez que estes foram despronunciados por fundamentos objetivos distintos, inexistentes em relação ao paciente.

Não há ilegalidade quanto à revisão periódica da prisão ou à contemporaneidade da medida, pois a custódia foi expressamente reavaliada e mantida na sentença de pronúncia e no julgamento do recurso em sentido estrito.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública no caso concreto.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
19254-98.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
ROBERTO DOS REIS RABELO ROSA

PACIENTE
:
GUSTAVO HENRIQUE ALMEIDA

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de GUSTAVO HENRIQUE ALMEIDA, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, contra suposto ato ilegal perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica, ora apontada como autoridade coatora.

Nesse sentido, narra a impetração que o Paciente encontra-se preso preventivamente desde 2020, acusado da prática de triplo homicídio qualificado e associação criminosa. Alega a Defesa, em síntese:
(i)
excesso de prazo na formação da culpa, com custódia superior a 6 anos;
(ii)
violação ao princípio da isonomia, requerendo a extensão da liberdade concedida aos corréus Mateus Gomes e Pedro Henrique Pereira Silva (art. 580, CPP);
(iii)
ilegalidade por ausência de revisão nonagesimal (art. 316, parágrafo único, CPP); e
(iv)
ausência de contemporaneidade dos motivos da prisão.

A liminar foi indeferida (ID 17228307).

A autoridade coatora prestou informações (ID 17627283), detalhando a complexidade do feito (pluralidade de réus, citações por edital, pandemia) e noticiando a prolação de sentença de pronúncia, confirmada por esta Corte em sede de Recurso em Sentido Estrito.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 17708704), sustentando a regularidade do trâmite processual e a inaplicabilidade da extensão de benefícios.

Preliminarmente, é necessário destacar que o Habeas Corpus se trata de
writ
constitucional que objetiva fazer cessar a violência - (habeas corpus liberatório) ou a sua ameaça - (habeas corpus preventivo) à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Por sua vez, encontra-se adstrito às condições da ação, quais sejam, a legitimidade ad causam (ativa e passiva), interesse de agir e a possibilidade jurídica.

Diante disso, passo a decidir.

I – DO MÉRITO

a) Do Alegado Excesso de Prazo

De início, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo não merece prosperar, pois conforme consolidado na jurisprudência pátria, os prazos processuais não são peremptórios, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. RÉU PRONUNCIADO. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. PARECER ACOLHIDO.

1.
Os prazos para a finalização dos atos processuais na esfera criminal não são improrrogáveis ou peremptórios, sendo certo que não se pode simplesmente fazer uso de sua soma aritmética, devendo ser analisado, com razoabilidade, o caso concreto, a fim de se verificar a eventual ocorrência de ilegalidade referente à demora na tramitação e julgamento do feito.

2. 3.

Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 1.014.816/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

Na hipótese, trata-se de ação penal de elevada complexidade, envolvendo
seis acusados
e a apuração de
três homicídios qualificados consumados e um tentado
, além de associação criminosa armada. As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que o trâmite processual sofreu intercorrências legítimas, como a necessidade de citação por edital de corréus foragidos, o desmembramento do feito e as dificuldades impostas pela pandemia de COVID-19.

Ademais, encerrada a instrução e prolatadas a Sentença de Pronúncia em 19/09/2024, aplica-se o entendimento da Súmula 21 do STJ, segundo o qual “pronunciado réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Ressalte-se que a pronúncia foi recentemente confirmada por esta Câmara Criminal no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 5001243-82.2025.8.08.0012, em 19/09/2025.

b) Da Violação ao Princípio da Isonomia (Art. 580 do CPP)

Posteriormente, aduz a defesa quanto a violação do Princípio da Isonomia, onde a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou os corréus Mateus Gomes e Pedro Henrique Pereira Silva. Nesse sentido, o art. 580 do Código de Processo Penal exige, para sua aplicação, a identidade de situações fático-processuais e que a decisão favorável não se funde em motivos de caráter exclusivamente pessoal.

Assim, em análise ao Acórdão proferido no RESE revela distinção absoluta entre as situações. O corréu
Mateus Gomes
foi despronunciado e solto porque comprovou, documentalmente (registro de ponto), estar trabalhando no momento do crime (alibi). O corréu
Pedro Henrique
foi despronunciado por ausência de indícios mínimos de autoria.

Em contrapartida, o Paciente
GUSTAVO HENRIQUE ALMEIDA
teve sua pronúncia mantida, havendo nos autos indícios de que atuou como
mandante
dos crimes e líder do tráfico de drogas local, ordenando as execuções de dentro do sistema prisional.

Nota-se que a posição de liderança e a natureza da participação (autoria intelectual) denotam maior periculosidade e impedem a equiparação com os corréus despronunciados.

c) Da Revisão Periódica e Contemporaneidade

Não há falar em ilegalidade por ausência de revisão da custódia (art. 316, parágrafo único, CPP) ou falta de contemporaneidade, pois a necessidade da prisão foi expressamente reavaliada e mantida na Sentença de Pronúncia e, mais recentemente, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito, datado de 19/09/2025.

Além disso, a gravidade concreta dos delitos (triplo homicídio qualificado motivado por disputa de tráfico, com ordem emanada de presídio), demonstra a periculosidade atual do agente e o risco de reiteração delitiva, fundamentos idôneos e contemporâneos para a manutenção da segregação cautelar como garantia da ordem pública.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.